Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ENFERMAGEM 24H. IDOSA COM ALZHEIMER AVANÇADO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por beneficiária de 94 anos, portadora de Doença de Alzheimer avançada e comorbidades, contra sentença que limitou a cobertura de atendimento domiciliar do plano de saúde a fonoterapia e nutrição, afastando a obrigação de fornecimento de enfermagem 24h.
2. A autora pleiteia a reforma da sentença para garantir cobertura de enfermagem por 24h, conforme prescrição médica atualizada, e a majoração dos danos morais fixados em R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) se a negativa de cobertura de internação domiciliar com suporte de enfermagem 24h, prescrita por médico assistente, é abusiva diante do agravamento do quadro clínico da apelante; e (ii) se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante da recusa indevida do tratamento essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato de plano de saúde é regido pelo CDC (Súmula 608/STJ), garantindo interpretação mais favorável ao consumidor vulnerável.
5. O direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 6o) impõe a prestação positiva de serviços necessários à preservação da vida e dignidade do beneficiário.
6. A operadora não pode substituir a prescrição do médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura de acompanhamento de enfermagem por 24h quando comprovada a necessidade clínica e respaldo científico.
7. Laudos médicos atualizados demonstram dependência funcional total, risco de quedas e necessidade de cuidados contínuos de enfermagem.
8. A recusa de cobertura extrapola o mero inadimplemento contratual, violando direitos da personalidade e configurando dano moral indenizável.
9. Precedentes do STJ e do TJDFT reconhecem abusividade em cláusula que veda internação domiciliar prescrita e admitem reparação moral em casos de recusa injustificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para (a) condenar a operadora a custear integralmente o atendimento domiciliar com suporte de enfermagem 24h, conforme prescrição médica; e (b) majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.
Tese de julgamento:
1. É abusiva a negativa de cobertura de enfermagem 24h quando prescrita por médico assistente e clinicamente necessária, ainda que não prevista no rol da ANS.
2. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, X, e 6o; CC, art. 186; CDC, arts. 6o, VIII, 47 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1958043, 0769737-29.2023.8.07.0016, 2a Turma Cível, DJe 04/02/2025;
TJDFT, Acórdão 2022404, 0703832-22.2023.8.07.0002, 6a Turma Cível, DJe 30/07/2025.